Tribunal: TJES
Processo: 5014695-70.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014695-70.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE CASTRO TALIULI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014695-70.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA JOSÉ CASTRO TALIULI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. CONSUMIDORA QUE REALIZOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSÉ CASTRO TALIULI

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em ligação telefônica lhe foi oferecido cartão de crédito pela ré, serviço que prontamente aceitou, enviando toda documentação necessária para efetivação do negócio jurídico. Diz que após alguns dias foi surpreendida com o depósito de valor em sua conta bancária referente a empréstimo consignado com o qual não anuiu, pelo que entrou em contato com a preposta do banco que lhe indicou o modo como o valor depositado deveria ser devolvido. Diz ter sido novamente surpreendida com a continuação dos descontos em seu benefício previdenciário, já que havia estornado o valor referente ao empréstimo. Requer cancelamento do contrato com devolução dos valores cobrados, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
declaro
o cancelamento do contrato de número 352944291-9, objeto desta demanda, pelo que
condeno
o réu a devolver à autora a quantia de R$ 2.189,88 (dois mil cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, referente a nove parcelas descontadas no benefício previdenciário da consumidora (novembro/2022 a julho/2023), com juros e correção monetária da data de cada desconto.
Condeno
ainda o réu ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5839283, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legalidade da contratação e que não deve ser condenado a restituir os valores descontados, por estar em exercício legal do seu direito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um cartão de crédito consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e imediatamente buscou a correspondente bancária para realizar a devolução do
quantum
.

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer à consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois formalizou contrato com objeto diferente do informado à recorrida. Além disso,
a recorrida trouxe aos autos a conversa com a correspondente bancário onde comprova que não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito consignado, e procedeu com a devolução do montante creditado em sua conta, e mesmo após a devolução, continuou sofrendo descontos das parcelas em sua conta.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privado indevidamente da integralidade de seu benefício.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)